Tribunal: STF
Processo: AO 1463
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A legislação processual dispõe que os gastos do processo devem ser atribuídos à parte vencida na causa, independentemente de sua culpa pela derrota.



    2. A fixação dos honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa está dentro dos limites estabelecidos no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.